Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-47.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004307-47.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE - CPF: 068.362.621-37 (APELANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE CRIME ANTERIOR – INIDONEIDADE
DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (
ART. 311 DO CP) PARA CONFIGURAR CRIME ANTECEDENTE DA RECEPTAÇÃO –
RECURSO
PROVIDO
–
DISSONÂNCIA DO PARECER
MINISTERIAL –
ABSOLVIÇÃO
DECRETADA
–
PREJUDICIALIDADE DA TESE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA MODALIDADE
CULPOSA
.

O crime de Receptação é caracterizado como acessório e, portanto, sua existência depende de um ilícito anterior. No entanto, a
conduta de adulterar sinal identificador de veículo, crime previsto no art. 311 do CP, não é capaz, por si só, de configurar o crime antecedente exigido pelo tipo penal de Receptação. Não é possível afirmar que o veículo encontrado na posse dos réus (
in casu
, uma motocicleta) é “produto de crime”, unicamente, em virtude da adulteração do seu sinal de identificação. O produto de um crime refere-se ao que se obtém como resultado da atividade criminosa, não sendo possível afirmar que os réus obtiveram o veículo por meio da adulteração do seu sinal identificador. Portanto, inexistindo notícias de que o veículo encontrado na posse dos réus foi obtido mediante um crime anterior, conclui-se que não ficou comprovada a existência do delito de Receptação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jovane dos Santos Pereira Leite
e
Rafael Trebial da Silva
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT.
, que os condenou
como autores do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, CP), à pena individualizada de
2 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de 16 dias-multa
(Id. 216567871).

Em suas
razões
recursais, os apelantes pleitearam sua
absolvição
por
insuficiência probatória
ou, ao menos, a
desclassificação
para a
modalidade culposa
prevista no art. 180, § 3o, do CP (Id. 216567889).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 216567891);
igualmente em parecer a PGJ
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 217587653):

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa - Inviabilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Apreensão do objeto de crime na posse dos apelantes - Boa-fé afastada - Encargo da prova – Inteligência do art. 156 do CPP - Arestos TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 29.8.2019, por volta das 15h35min., na Rua São Paulo, Cavalhada I, Cáceres/MT.,
Jovane dos Santos Pereira Leite
e
Rafael Trebial da Silva
adquiriram, receberam ou conduziram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em uma motocicleta
Honda CG 125, cor vermelha, Placa JYF-8707,
cujo sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento (número do motor) estava adulterado
.

Consta na exordial acusatória que, durante patrulhamento, os policiais avistaram os apelantes em uma motocicleta, os quais demonstraram nervosismo e tentaram fugir. Foram abordados, e constatou-se que havia uma discrepância nos dados do veículo. O laudo pericial confirmou que o número de identificação do motor pertencia a outro veículo, de modo que, receptaram bem móvel que sabiam ser produto de crime,
mais especificamente objeto do delito insculpido no art. 311, do Código Penal
.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
os condenou
como autores do crime de Receptação (art. 180, caput, CP), à pena individualizada de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa.

Pois bem.
Com a devida
vênia
à convicção firmada pelo MM. Juiz
a quo
, tenho por desacertada a condenação nestes autos, uma vez que, ao menos do ponto de vista deste Relator, não houve a comprovação da
materialidade delitiva
.

O núcleo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do CP exige que o bem seja produto de crime, demandando que a posse anterior do bem receptado tenha origem em um delito antecedente. Esse delito pode ser qualquer crime que envolva a obtenção ilícita do bem.

No caso em apreciação, apontou-se na denúncia que a motocicleta encontrada na posse dos apelantes era produto do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do CP. Entretanto, a meu ver, tal delito não é suficiente para configurar crime antecedente ao previsto no art. 180 do CP.

Faço tal assertiva, porque, a adulteração do sinal de identificação não representa uma forma de aquisição do veículo, nem proporciona os meios para sua obtenção e, por isso, o bem não pode ser considerado como um produto desse delito. É dizer que,
ninguém adquire um bem por meio de adulteração de sinais identificadores
.

Se o bem jurídico protegido pelo crime de receptação é o patrimônio, tendo como objeto material a coisa proveniente de crime, pressupõe-se que a conduta anterior (crime antecedente) cause um decréscimo patrimonial ao proprietário ou possuidor legítimo da coisa e, também, um acréscimo patrimonial ilícito para o agente receptador.

Sobre o crime de Receptação, vale citar trecho da obra “Código Penal Comentado”, de
Mauricio Schaun Jalil
e
Vicente Greco Filho
,
in verbis
:

“O delito em comento é caracterizado como acessório, parasitário, isto é, depende da existência de outro ilícito anterior, pressuposto, pois, de sua existência.

Este crime anterior, no entanto, necessita ter caráter patrimonial
”.
(
Jalil, Mauricio Schaun; Filho, Vicente Greco. Código Penal comentado: doutrina e jurisprudência 4a ed. 2021 (Portuguese Edition) (p. 1472). Editora Manole. Edição do Kindle).

Por outro lado, o crime de Adulteração de sinal identificador de veículo tutela a fé pública, na medida em que a adulteração é realizada para ilidir a fiscalização por parte do poder público.

O bem jurídico protegido é a fé pública, especificamente o interesse no controle da propriedade dos veículos automotores e da segurança viária e o objeto material não é o veículo automotor em si, mas sim o chassi ou qualquer elemento identificador do veículo, de seu componente ou equipamento (Jalil, Mauricio Schaun; Filho, Vicente Greco. Código Penal comentado: doutrina e jurisprudência 4a ed. 2021 (Portuguese Edition) (p. 2039). Editora Manole. Edição do Kindle).

Dessa forma, constata-se que o crime antecedente mencionado na denúncia (Adulteração de sinal identificador de veículo – art. 311, CP) não tem a capacidade, por si só, de configurar a elementar exigida pelo tipo penal de Receptação. Como visto acima, não é possível afirmar, mesmo em tese, que o bem em questão, uma motocicleta, é produto de crime unicamente em virtude da adulteração ou remarcação de seu sinal de identificação.

A palavra “produto” contida no art. 180,
caput
, do CP, quer dizer “Aquilo que resulta de uma atividade humana”, de modo que, “produto de crime” significa “aquilo que resulta de um crime”. Ou seja, para caracterização do crime de receptação, a coisa, necessariamente, deve ter sido obtida por meio de um delito, não sendo possível obter um veículo por meio da adulteração de seus sinais identificadores.

Vale reforçar que, o produto de um crime refere-se ao que se obtém como resultado da atividade criminosa. No caso em questão, o veículo não constitui uma vantagem adquirida por meio do crime. A verdadeira vantagem obtida seria de natureza imaterial, representada pela burla à fé pública, a qual não se enquadra no conceito de "produto de crime" (Vide

https://www.jusbrasil.com.br/artigos/adulteracao-de-sinal-identificador-de-veiculo-automotor-inovacoes-promovidas-pela-lei-14562/1827563136).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila pertinente aresto de julgado do TJRJ:

“(...) Em análise profunda, a exigência legal no núcleo do tipo previsto no art. 180 do Código Penal, de ser a coisa produto de crime, está a exigir que a anterior posse do bem receptado tenha se originado em um crime antecedente. Qualquer crime, indaga-se. Obviamente não! Qualquer crime, MAS que implique em obtenção do bem por um meio não albergado pela ordem jurídica. O conceito de produto de crime está positivado na CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL, promulgada pelo Decreto no 5.015, de 12/03/2004: art. 2o, e "Produto do crime" - os bens de qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime. A receptação pode ser definida como o crime que acarreta a manutenção, consolidação ou perpetuidade de uma situação patrimonial anormal, decorrente de um crime anterior praticado por outrem. A coisa há de ser produto de crime, isto é, há de ter resultado, imediata ou mediatamente, de um fato definido como crime, ou seja, sua obtenção anterior deve resultar de empreitada criminosa. Ora, a denúncia se limita a dizer que o acusado "ocultava a Motocicleta marca Yamaha, modelo TENERE 250, preta, ano 2013/2014, coisa que sabia ser produto do crime do art. 311 do CP, pois a numeração do chassi e do motor estavam adulterados e ostentava uma placa 'clonada', pertencente a outro veículo, conforme laudo de exame em veículo de index 42 e auto de apreensão de index 11 e fotografia de fls. 23 e 25". Em momento algum diz que a origem da posse ou detenção anterior do bem foi um fato criminoso. Pode se dar a adulteração para inibir multas ou para permitir que o veículo circule sem pagamento dos impostos anuais, e que isso seja feito pelo seu real proprietário. A venda desse veículo, nesse caso, implicaria em mera irregularidade administrativa, não em receptação. A conduta de eliminar/suprimir numeração de chassi adequa-se ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, mas pode ser praticada pelo proprietário do veículo ou por terceiro que o tenha subtraído, para assegurar o proveito do crime patrimonial, mas nesse caso somente haveria imputação válida de crime de receptação se a denúncia descrevesse que a origem da anterior posse do veículo seria o crime patrimonial, não a adulteração. Assim, só há receptação se a obtenção anterior do bem tem origem ilícita. Isso é o que se encerra na expressão "ser produto de crime". (...)” (TJRJ - APL: 02985937720208190001 202105012463, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 02/12/2021, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2021)

E, também, do TJSP:

“(...) Crime de receptação que se destina a tutelar o bem jurídico "patrimônio" – Ausência de demonstração de eventual violação patrimonial provocada pela conduta do réu ou pelo crime antecedente – Necessidade de que o bem receptado seja coisa alheia – Conduta atípica – Absolvição – Recurso a que se dá provimento.” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1504458-09.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 17/04/2023, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/04/2023)

Destarte, muito embora a adulteração de sinal identificador de veículo automotor tenha sido comprovada no feito, vejo que não ficou minimamente comprovado que a motocicleta encontrada em poder dos apelantes era objeto de crime antecedente, o que impossibilita reconhecer a materialidade do crime previsto no art. 180 do CP.

Diante de todas essas considerações, imperiosa a absolvição do apelante por não haver prova da existência do fato criminoso (art. 386, II, CPP).

Por fim, é relevante destacar que, embora a conduta dos apelantes de utilizarem veículo automotor com sinal identificador que deveriam saber estar adulterado caracterize o crime previsto no art. 311, § 2°, III, do Código Penal, tal conduta somente passou a ser tipificada a partir de 27 de abril de 2023, com o advento da Lei n°. 14.562/2023. Considerando que os apelantes foram presos em flagrante delito em data anterior, a 29 de agosto de 2019, quando essa conduta ainda não configurava crime, não há como imputar-lhes tal delito retroativamente.

Mediante tais considerações, em
dissonância
do
parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso para
absolver

Jovane dos Santos Pereira Leite
e
Rafael Trebial da Silva
da autoria do crime de Receptação (art. 180, CP),
nos termos do
art. 386, II, do CPP
, julgando
prejudicada a análise do pedido de
desclassificação
desse crime para receptação culposa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024